Tribunal: TJMT
Processo: 1021426-07.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente JOELY CARLA CRISTINA DE MORAIS GOMES postula reparação por danos morais e materiais, em razão da suspensão do serviço de abastecimento de água para sua residência.
2. Diante da inversão do ônus da prova, bem como das regras de distribuição do ônus probatório (art. 6.o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC), competia à empresa Recorrida comprovar o regular fornecimento de água no período discriminado pela consumidora.
3. Com efeito, era a concessionária quem reunia melhores condições técnicas de comprovar a utilização regular do abastecimento de água. Tal constatação era possível, por exemplo, mediante a juntada do histórico de consumo (m3) diário do mês de dezembro/2019, o que possibilitaria este juízo averiguar se houve similitude da média diária de consumo no referido mês.
4. Demais disso, a consumidora carreou um protocolo de atendimento datado de 08/12/2019, comprovando que a consumidora se diligenciou junto à empresa Recorrida. Há provas, também, de que no dia 11/08/2019 fora solicitado o serviço privado de caminhão pipa para abastecer a residência. Corroborando, a concessionária em 12/12/2019 se diligenciou junto à residência da consumidora e constatou disponibilização do serviço, contudo a vistoria não afasta a alegação da consumidora no sentido de que ficou 04 (quatro) dias sem abastecimento do serviço essencial entre a data da reclamação 08/12/2019 a 12/12/2019.
5. Nada nos autos faz presumir que os fatos não aconteceram da forma como narrada na exordial, não tendo à concessionária se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Impõe-se, destarte, reconhecer a falha na prestação de serviço, consistente no corte indevido do serviço essencial.
6. Não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela empresa Recorrente, resta configurado ato ilícito, capaz de ensejar danos morais, consoante à norma prescrita no art. 22, do Código de Defesa do Consumidor
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021426-07.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOELY CARLA CRISTINA DE MORAIS GOMES - CPF: 731.764.272-04 (RECORRENTE), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020